Tribunal: TJMT
Processo: 1005355-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005355-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AGER. COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE MULTAS. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA REGULATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, negando a suspensão da exigibilidade de débito referente
a
multa aplicada pela AGER.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a AGER possui competência para a aplicação da multa contestada; e (
ii
) se há fundado receio de dano irreparável que justifique a suspensão da exigibilidade do débito.

III. Razões de decidir

3. A AGER possui competência delegada pela Lei Complementar Municipal n. 195/2016 para fiscalizar os serviços públicos e aplicar as penalidades cabíveis.

4. A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça confirma a legitimidade das agências reguladoras para aplicar multas em conformidade com a legislação e suas atribuições.

5. A simples alegação de possível dano financeiro não configura risco irreparável que justifique a suspensão da exigibilidade do débito, mesmo com a garantia por apólice de seguro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"As agências reguladoras, dentro de sua competência delegada, podem aplicar multas relacionadas à fiscalização dos serviços públicos, sem que isso configure violação ao princípio da legalidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300 e 995; Lei Complementar Municipal n. 195/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
825.776/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
13/04/2016; STJ,
AgInt
no
REsp
1706379/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 24.08.2020,
DJe
31.08.2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
a
gravo
i
nterno interposto por
Á
GUAS DE BARRA DO GAR
Ç
AS LTDA

em face

d
a decisão
proferida pelo Relator
deste recurso
de agravo de instrumento
que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

A decisão
ora
agravada, ao analisar os elementos trazidos nos autos, concluiu que não estavam presentes os requisitos autorizadores para a concessão da
antecipação da
tutela
recursal

(
artigos 300 e 995
, ambos
do CPC
)
, especialmente no que tange à probabilidade do direito, haja vista que a AGER possui competência, delegada pela Lei Complementar Municipal n
.
195/2016, para fiscalizar e aplicar penalidades dentro de sua área de atuação.

No agravo interno ora analisado, a
parte
agravante
,
reiterando os argumentos de que o
a
uto de
i
nfração foi lavrado sem a devida competência por parte da AGER,
assevera que
há fundado receio de dano irreparável, caso não seja suspensa a exigibilidade do débito.

A agravante sustenta ainda que o débito está garantido mediante apólice de seguro e requer a reforma da decisão para que seja concedid
a a antecipação da tutela recursal
.

Sem contrarrazões (Id.
222871155
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
a
gravo
i
nterno interposto por
Á
GUAS DE BARRA
DO GAR
Ç
AS
LTDA
em face

d
a decisão
proferida pelo Relator deste recurso de agravo de instrumento que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

A decisão
ora
agravada, ao analisar os elementos trazidos nos autos, concluiu que não estavam presentes os requisitos autorizadores para a concessão da
antecipação da
tutela
recursal

(
artigos 300 e 995
, ambos
do CPC
)
, especialmente no que tange à probabilidade do direito, haja vista que a AGER possui competência, delegada pela Lei Complementar Municipal n
.
195/2016, para fiscalizar e aplicar penalidades dentro de sua área de atuação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, tem como objetivo proporcionar ao relator a oportunidade de reconsiderar sua decisão ou, na ausência de retratação, submeter
a
matéria ao colegiado.

A questão central
reside na análise da legalidade da atuação da AGER, em especial quanto à sua competência para aplicar sanções administrativas no exercício de suas funções regulatórias.

Conforme exposto na decisão ora agravada, a
Lei Complementar Municipal n
.
195/2016 confere à AGER competência para fiscalizar os serviços públicos delegados, bem como aplicar as penalidades cabíveis, conforme previsto no artigo 6o, inciso III, da referida legislação.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que “
não há violação do princípio da legalidade na
aplicação de multas previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando àagênciareguladoracompetência para a edição de normas e regula
mentos no seu âmbito de atuação”

(
AgRg
no
AREsp
825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
13/4/2016). Nesse mesmo sentido:
REsp
1.386.994/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
13/11/2013;
AgRg
no
REsp
1.541.592/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2015). 2.Agravointerno não provido.
(STJ,
AgInt
no
REsp
1706379/RJ, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24
.
8
.
2020,
DJe
31
.
8
.
2020)
.

Nesse contexto, as agências reguladoras atuam de forma legítima dentro de suas atribuições legais, o que afasta
, neste momento,
a alegação de nulidade da multa imposta pela AGER.

Com efeito, em análise de cognição sumária, denota-se que
o
a
uto de
i
nfração n
.
004/2019 foi lavrado em conformidade com a legislação municipal e a regulamentação específica da AGER.

Assim, não se evidencia, nesta fase processual, a probabilidade
do direito necessária
à concessão da tutela
recursal
requerida pela agravante.

Quanto ao
perigo da demora
, a
parte ora
agravante sustenta que a execução do débito poderá gerar prejuízos irreparáveis ao seu patrimônio.

No entanto, a simples alegação de possível dano financeiro, não é suficiente para configurar um risco iminente e irreparável que justifique a susp
ensão da exigibilidade da multa, ainda que
o débito est
eja
garantido por apólice de seguro, conforme mencionado pela agravante
.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024